Tribunal: TJBA
Processo: 0303048-31.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0303048-31.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RAIMUNDO GOMES REIS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTS. 303 E 306 DO CTB). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VÍTIMA PRINCIPAL NÃO OUVIDA EM JUÍZO. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL ISOLADO. VERSÕES CONFLITANTES SOBRE O ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À CULPA PELO ACIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por Raimundo Gomes Reis, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, no regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 303, caput (em relação à vítima Edson Leite dos Santos) e art. 306, §2º, ambos da Lei nº 9.503/1997, na forma do art. 69 do CP, absolvendo-o da imputação do crime previsto no art. 303, caput, do CTB, em relação à vítima Rosemeire Ramos dos Santos (sua esposa), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Além disso, houve a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 4 (quatro) meses, bem como a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente, a título de reparação de danos. Por fim, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante, ou se deve prevalecer o princípio in dubio pro reo; (ii) verificar se o valor fixado a título de reparação mínima dos danos deve ser afastado ou reduzido e (iii) examinar a possibilidade de o apelante recorrer em liberdade. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime de lesão corporal na direção de veículo automotor em relação a vítima Edson Leite dos Santos restou devidamente comprovada pelo laudo de exame pericial. Contudo, a prova da autoria e da culpa do agente, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se frágil e insuficiente para um decreto condenatório. 4. Vítima principal, Edson Leite dos Santos, não foi ouvida em juízo, e a sua versão apresentada na fase investigatória se encontra dissociada do conjunto probatório. Nesse contexto, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a condenação não pode se basear, exclusivamente, em elementos colhidos no inquérito, sob pena de violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. 5. Depreende-se dos autos, divergência acerca da suposta embriaguez do recorrente ao volante, havendo, de um lado, depoimentos acusatórios que indicam sinais de alcoolismo e, de outro, a negativa firme do réu e das testemunhas de defesa que se encontravam no veículo. 6. Diante da ausência de prova técnica (teste de alcoolemia ou exame clínico) e da flagrante contradição nos depoimentos testemunhais, emerge dúvida razoável, que deve ser resolvida em favor do réu. O recorrente apresentou versões harmônicas e constantes, afirmando que o acidente foi inevitável em razão da invasão repentina de animais na pista em dia chuvoso, circunstância que, somada à possibilidade de autocolocação da própria vítima, que contribuiu para a situação de risco ao transitar a cavalo em rodovia, gera dúvida razoável quanto à imprudência. 7. Cenário de incerteza probatória, no qual a palavra das testemunhas de acusação se contrapõe à das testemunhas de defesa, e ausentes outros elementos de convicção produzidos em juízo, a absolvição é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio in dubio pro reo. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Teses de julgamento: “1. A condenação criminal exige um juízo de certeza amparado em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”; e, “2. Havendo versões conflitantes e ausentes provas técnicas ou testemunhais inequívocas, a dúvida razoável, impõe a absolvição do acusado em homenagem ao princípio in dubio pro reo”. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/1997 - Arts. 303 e 306 da Lei nº 9.503/97 e CPP - Art. 386, VII. Jurisprudências relevantes citadas: “TJ/MS - Apelação Criminal: 00013621120218120028 Bonito, Rel. Des. Ruy Celso Barbosa Florence, J. 23/10/2024, 2ª Câmara Criminal”, e, TJ/MG - APR: 10261180094599001 Formiga, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, J. 27/07/2022, Câmaras Criminais / 4ª Câmara Criminal. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0303048-31.2018.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Apelante Raimundo Gomes Reis e, Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,